Tribunal: TJES
Processo: 0002496-46.2016.8.08.0065
Classe: Petição Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cabimento; Assistência à Saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002496-46.2016.8.08.0065
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DAIANE RAMALHO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposta por Daiane Ramalho dos Santos, menor, representada por sua genitora, Maria Lucia Ramalho dos Santos, em face do estado do espírito santo, objetivando que fosse compelido a fornecer-lhe o tratamento denominado método Therasuit Corn Bobath, por intermédio da rede pública ou particular, as expensas do requerido.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE o pedido contido na Inicial e determinou ao requerido que custeie o tratamento THERASUIT à requerente Daiane Ramalho dos Santos

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5018066) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos da inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela, verifico que restou demonstrada no laudo medico, a recorrida padece de "Encefalopatia crônica não pro gressiva corn atrofia cerebral difusa - CIDIO G80.0 e G40" (doc. anexo - formulário), apresentando caracteristicas de "atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, escoliose e cifose, evoluindo para espaticidade em MMII ". Além disso, demonstrou nos autos a necessidade de DAIANE RAMALHO DOS SANTOS realizar o tratamento denominado MÉTODO THERASUIT corn BOBATH.

Não há dúvidas que o art. 196 da Constituição Federal versa no sentido de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Em razão disso, o Estado, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, é obrigado a fornecer a todo cidadão, sem distinção, o tratamento médico de que necessita para o completo controle de sua moléstia, buscando, com isso, salvaguardar a sua vida.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)